Tribunal: STF
Processo: Rcl 61322
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A., em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000574-62.2013.5.15.0054.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.



    À vista disso, aduz que:



    “Com relação os autos que insurgem esta Reclamação Constitucional, processo nº 0002670-82.2013.5.15.0011, resta presente uma resistência quanto a reformulação da sentença de origem na Vara do Trabalho de Barretos/SP (26/06/2014), que em relação aos danos morais determinou que, ‘a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento e os juros incidem desde o ajuizamento da ação (art. 883 da CLT e Súmula 739, TST), à razão de 1% ao mês, não capitalizados, e pro rata die, consoante art. 39, § 1º da Lei 8.177/91’ (Doc. 03). 



    Nota-se que, ao tratar de correção monetária e juros em capítulo específico da sentença de origem proferida, restou determinado aplicação de TR e juros de 1% ao mês, entretanto, no decorrer dos autos surge fato superveniente que é o julgamento da ADC 58 – erga omnes, na qual, gerou o direito da reclamante peticionária, mediante embargos de declaração no TST (fevereiro/2021 – Doc. 04), requerer a reconsideração da correção monetária e juros imposta nos autos, em razão de aplicação imediata decisão com Repercussão Geral desta E. Corte. 



    Ressalva-se que, o pedido de reconsideração precisou ser refeito em recurso extraordinário (Doc.06) e agravo de instrumento em recurso extraordinário, eis que o C. TST analisou a matéria como inovação recursal não acolhendo sua aplicação, bem como, declarando ausência de repercussão geral para remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Decisão TST em ED e RE – Docs. 05 e 07). 



    Com efeito, a decisão do C.TST (admissibilidade do recurso extraordinário) foi o estopim para interposição desta reclamação, vez que apesar de o recurso versar exclusivamente pela aplicação do ADC 58 e 59, ao contrário do se esperava, houve negativa nos termos do dispositivo transcrito abaixo:



    (...)



    As mesmas fundamentações foram mantidas no agravo de instrumento em Recurso Extraordinário”. (eDOC 1, pp. 11-12 - ID: 47157042)



    Argumenta, ainda, que “a decisão desta E. Corte é expressa ao determinar a aplicação das novas diretrizes aos processos em curso, situação que se enquadra nos autos que insurge a reclamação constitucional”, sobretudo em razão das ações de controle concentrado de constitucionalidade serem dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes, de forma que “todos os órgãos e instâncias inferiores do Poder Judiciário ficam obrigadas à sua observância e estrita aplicação, sob pena de violação do artigo 102, §2º, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 13 - ID: 47157042)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Ademais, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifos nossos)



    Na oportunidade, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devendo nestes ser aplicado, de forma retroativa, a taxa Selic (juros e correção monetária).



    Pois bem.



    Na espécie, consta da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000574-62.2013.5.15.0054, a seguinte disposição: 



    “CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA



    Em relação aos danos morais, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento e os juros incidem desde o ajuizamento da ação (art. 883 da CLT e Súmula 739, TST), à razão de 1% ao mês, não capitalizados, e pro rata die, consoante art. 39, § 1º da Lei 8.177/91”. (eDOC 4, p. 13 - ID: 7dab774c)



    Referida decisão restou mantida pelas demais instâncias julgadoras, que tão somente confirmaram que o entendimento ‘está em consonância com a Súmula nº 439 do TST, segundo a qual ‘Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT’.” (eDOC 6, p. 5 - ID: ee426b90)



    O Tribunal do Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, enfatizou ainda que:



    “(...) diferentemente do que sustenta a embargante, observa-se que na minuta de agravo de instrumento a reclamada apenas se insurgiu quanto a marco da correção monetária, pretendendo que fosse considerada a partir do trânsito em julgado da decisão ou a partir do último arbitramento da indenização. E, na minuta de agravo, a embargante reitera a pretensão do marco da correção monetária. 



    Vê-se, portanto, que não houve qualquer debate acerca do índice de correção monetária e a pretensão da aplicação da taxa SELIC. Referida matéria está divorciada da alegação invocada pela parte no agravo de instrumento, o que implica flagrante inovação recursal, a pretexto da alegação de fato superveniente, o qual não se caracteriza em razão do julgamento da ADC 58 pelo E. STF”. (eDOC 6, p. 5 - ID: ee426b90)



    Ora, como bem se observa, o Juízo reclamado, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, manteve a determinação de aplicação de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/1991, restando, no entanto, silente quanto ao índice de correção monetária.



    Ressalvo, nesse ponto, que, da leitura da decisão paradigma proferida por esta Corte, inexiste diferenciação quanto à atualização monetária de créditos oriundos de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e daqueles oriundos de condenação por dívidas trabalhistas comuns.



    De fato, restou definido pelo Plenário do STF a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa.



    De outra banda, anteriormente ao julgamento de mérito das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, especificamente em 27 de junho de 2020, proferi decisão liminar nos autos dos referidos paradigmas determinando a suspensão nacional do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Com efeito, encontrando-se em curso a ação trabalhista na origem (Processo 0000574-62.2013.5.15.0054.), face à pendência de julgamento de recurso, e diante da determinação de suspensão nacional, a hipótese do autos encontra-se abrangida pelo marco jurídico de modulação dos efeitos da decisão, o qual determina a aplicação de forma retroativa da Taxa Selic (juros e correção monetária) aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal.



    A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM FASE RECURSAL, DE FORMA RETROATIVA, DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NOS PROCESSOS, AINDA QUE TRANSITADOS EM JULGADO, EM QUE A SENTENÇA TENHA APLICADO SIMPLES CONSIDERAÇÃO DE SEGUIR OS CRITÉRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A autoridade reclamada homologou os cálculos de liquidação a despeito da ordem de suspensão deste Supremo Tribunal Federal, ressalvando a possibilidade de posterior conformação aos paradigmas suscitados, o que, em regra, não afronta a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, ante as peculiaridades do caso, o indeferimento do pedido de tal conformação após a prolação da decisão de mérito desta Suprema Corte viola os aludidos precedentes. 2. Acaso observada a ordem de sobrestamento dos processos de origem que cuidem do regime de atualização do débito trabalhista, não haveria que se falar em trânsito em julgado do regime de atualização do débito trabalhista a ser aplicado na execução. 3. A ordem de cassação da decisão reclamada para que outro julgamento seja proferido em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 não impede prossiga a execução quanto ao valor principal da condenação. Todavia, o pleito de imediata liberação do valor principal da condenação deve ser dirimido pelas vias ordinárias. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 49.896 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022)



    Assim, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em processos de competência da Justiça trabalhista, sem qualquer distinção.



    Em sentido semelhante, confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.642, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.6.2021; Rcl 47.839, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.6.2021; Rcl 47.408, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2021 e Rcl 48.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente